Tribunal: TJMT
Processo: 1017167-30.2023.8.11.0000
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-04-01
Data de publicação: 2024-04-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1017167-30.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Ambiental]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE]

Parte(s):

[VINICIUS RIBEIRO MOTA - CPF: 023.891.826-23 (ADVOGADO), LIRIO ANTONIO SCHUSTER - CPF: 603.289.759-15 (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVADO), ANDREIA MILANO JORDANO - CPF: 900.982.851-49 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO EXECUÇÃO FISCAL – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – MULTA AMBIENTAL – PRESCRIÇÃO – NÃO OCORRÊNCIA – DECRETO ESTADUAL N. 1.986/2013 – FATO PRETÉRITO À VIGÊNCIA DA NORMA – IRRETROATIVIDADE – DECRETO N. 20.910/32 – APLICAÇÃO – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

A respeito da

prescrição

punitiva e intercorrente, em matéria ambiental, aplica-se o Decreto Estadual n. 1.986/2013, que estabeleceu procedimentos próprios para a apuração e julgamento de infrações administrativas por condutas e atividades lesivas ao meio ambiente, desde que referentes a fatos ocorridos a partir da sua vigência, que coincide com a data da sua publicação (art. 48), 10/11/2013, tendo em vista a sua natureza eminentemente processual e em prestígio ao princípio tempus regit actum.

Aplica-se no caso o Decreto n. 20.910/1932, que prevê que a Administração Pública dispõe de 05 (cinco) anos, para apurar a prática da infração ambiental, a contar da data do ato. Logo, a lavratura do auto de infração e a instauração do processo administrativo, antes de decorrido o referido prazo, afastam a ocorrência da prescrição da pretensão punitiva.

Recurso conhecido e provido.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por Lírio Antônio Schuster, contra a decisão, proferida pelo Juízo da 2ª Vara da Comarca de Paranatinga, que, nos autos da Ação de Execução Fiscal n. 1002174-49.2020.8.11.0044, ajuizada pelo Estado de Mato Grosso, rejeitou a Exceção de Pré-Executividade, por ele apresentada.

O Recorrente, nas razões recursais, argumenta que a Exceção de Pré-Executividade objetivava a anulação dos créditos tributários exarados nas CDA’s n. 2018116900 e n. 2018826204, porquanto, no seu entender, as multas, originárias dos Autos de Infrações n. 129915 e n. 129914, foram homologadas com base em processo
administrativo prescrito.

Narra que o Auto de Infração n. 129915 foi lavrado na data de 17/05/2011 e a defesa administrativa apresentada em 30/08/2011, que foi considerada intempestiva, conforme decisão proferida em 19/10/2016, decorrendo, assim, o prazo de 5 (cinco) anos entre a exigência do crédito e a homologação do débito.

Argumenta que, a partir da decisão que declarou a intempestividade da defesa, surgiu para o Estado o direito de exigir o crédito no ano de 2011.

Afirma que a constituição definitiva do crédito tributário ocorre quando decorridos todos os prazos para interposição de meios de defesa administrativos pelo contribuinte que, nos termos do DECRETO Nº 1.986, DE 01 DE NOVEMBRO DE 2013, é de trinta dias, de modo que, uma vez não conhecida a alusiva defesa, os prazos subsequentes correrão, independentemente de intimação, devendo a Administração Pública, julgar o processo administrativo em trinta dias.

Relata que, do mesmo modo, o processo administrativo relativo ao Auto de Infração n. 129914, está prescrito, pois entre a sua lavratura, que ocorreu em 17/05/2011, e a homologação administrativa da decisão em 22/11/2017, passaram-se mais de 05 (cinco) anos.

O pedido de antecipação de tutela recursal foi indeferido.

O Estado de Mato Grosso apresentou contrarrazões, pugnando pelo não provimento do recurso.

A Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do Parecer da lavra do douto Procurador, Luiz Alberto Esteves Scaloppe, opinou pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Conforme consta no relatório, cuida-se de Recurso de Agravo de Instrumento, interposto por
Lírio Antônio Schuster
, contra a decisão proferida
pelo Juízo da 2ª Vara da Comarca de Paranatinga, que, nos autos da Ação de Execução Fiscal n. 1002174-49.2020.8.11.0044, ajuizada pelo Estado de Mato Grosso, rejeitou a Exceção de Pré-Executividade, por ele apresentada.

Importante ressaltar que, nesta seara recursal, cabe somente a análise do acerto, ou não, da decisão, sob pena de supressão de instância.

A controvérsia cinge-se em saber se é, ou não, caso de incidência de prescrição no Processo Administrativo n. Processo 359922/2011, da SEMA, deflagrado a partir do Auto de Infração n. 129915, lavrado em 17/05/2011, que apurou a infração praticada pelo Agravado, consistente em danificar com uso de fogo 67,7 hectares de área agropastoril, sem autorização do órgão ambiental competente,

cuja penalidade deu origem à CDA n. 2018116900, no valor de R$ 183.320,13 (cento e oitenta e três mil e trezentos e vinte reais e treze centavos), bem como no Processo Administrativo n. Processo 359977/2011, relativo ao Auto de Infração n. 129914, também lavrado em 17/05/2011, para apurar transgressão consistente em danificar com uso de fogo 67,4 hectares de área de vegetação nativa, igualmente, sem autorização, cuja penalidade originou a CDA n. 2018826204, no valor de R$1.283.840,88 (um milhão e duzentos e oitenta e três mil e oitocentos e quarenta reais e oitenta e oito centavos).

A irresignação da parte Recorrente não merece prosperar.

Ante o que preceitua o princípio tempus regit actum, o Decreto Estadual n. 1.986/2013 não pode ser aplicado ao caso, já que entrou em vigor no dia 01/11/2013, e os Autos de Infração n. 129915 e n. 129914 foram lavrados em 17/11/2011. Logo, antes da publicação daquela norma.

A jurisprudência desta Câmara é pacífica nesse sentido:

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO ANULATÓRIA DE AUTO DE INFRAÇÃO – MULTA ADMINISTRATIVA – INFRAÇÃO AMBIENTAL – PRESCRIÇÃO PUNITIVA – APLICAÇÃO DO DECRETO ESTADUAL Nº. 1.986/13 – NÃO OCORRÊNCIA – RECURSO PROVIDO.

Desse modo, a respeito da prescrição punitiva e intercorrente em matéria ambiental, aplica-se o Decreto Estadual n. 1.986/2013, que estabeleceu procedimentos próprios para a apuração e julgamento de infrações administrativas por condutas e atividades lesivas ao meio ambiente, passando a vigorar na data de sua publicação (art. 48), ocorrida em 1º-11-2013, tendo em vista a sua natureza eminentemente processual, em prestígio ao princípio tempus regit actum. No curso do procedimento administrativo ambiental ter-se-á a incidência de dois institutos distintos da prescrição, quais sejam: a prescrição punitiva de cinco anos, iniciada na data da prática da infração, ou de sua cessação, caso se trate de infrações permanentes ou continuadas; e, a prescrição intercorrente. Na primeira fase, teremos a possibilidade da incidência da prescrição da pretensão punitiva e da prescrição intercorrente. A prescrição da pretensão punitiva decorre do escoamento do prazo de cinco anos, este contado da data da prática do fato ou da cessação da conduta ilícita, o que acaba por retirar da Administração Pública o poder de impor sanções às condutas indesejadas. Assim, uma vez praticado o ato ilícito contra o meio ambiente, ou, no caso das infrações permanentes ou continuadas, quando da cessação da atividade ilegal, iniciará para a Administração Pública a contagem do prazo de cinco anos para a instauração do processo administrativo ambiental e apuração da conduta ilícita. (N.U 1008286-40.2018.8.11.0000, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Público, Helena Maria Bezerra Ramos, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, julgado em 02/03/2020, publicado no DJE 17/08/2020).

Não obstante a lei processual nova incida sobre os feitos em curso, é sabido que não retroage para alcançar os atos processuais praticados, sob a vigência da lei anterior, mas apenas sobre os processos futuros.

Nesse sentido, aliás, é o entendimento da seguinte ementa jurisprudencial, oriunda desta Corte Estadual:

PROCESSUAL CIVIL E AMBIENTAL – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL – OBJEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – PENALIDADE LANÇADA POR ÓRGÃO ESTADUAL – INAPLICABILIDADE DA LEI FEDERAL N. 9.873/1999 E DO DECRETO FEDERAL N. 6.514/2008 – ADSTRIÇÃO DAS ALUDIDAS NORMAS AO ÂMBITO FEDERAL – DECRETO ESTADUAL N. 1.986/2013 – FATO PRETÉRITO À VIGÊNCIA DA NORMA – RETROATIVIDADE NÃO PERMITIDA – APLICABILIDADE DO DECRETO N. 20.910/1932 – PRECEDENTES DO STJ – PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA E PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – INOCORRÊNCIA – SENTENÇA REFORMADA – EXCEÇÃO REJEITADA – CONDENAÇÃO DA PARTE VENCIDA AO PAGAMENTO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – PROVIMENTO. Consoante o precedente do Superior Tribunal de Justiça, é factível a aplicação dos ditames da Lei Federal n. 9.873/1999 e do Decreto Federal n. 6.514/2008, apenas, às infrações ambientais lançadas por órgãos federais vinculados à União. Não se aplicam, quanto à prescrição, as regras do Decreto Estadual n. 1.986/2013, quando a infração ambiental ocorreu em data anterior à vigência de tal norma. (...) (N.U 1000477-26.2020.8.11.0033, Rel. Márcio Vidal, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, julgado em 07/03/2022, publicado no DJE 30/03/2022).

O certo é que, quanto à prescrição, na hipótese em exame, aplicam-se as regras do Decreto n. 20.910/1932, que prevê a pretensão de qualquer natureza contra a Fazenda Pública prescrever em 5 (cinco) anos, contados da data do ato, ou fato, do qual se originarem, o que não se constata.

A jurisprudência pacífica do STJ é no sentido de que a prescrição do artigo 1o, do Decreto n. 20.910/1932, tem como, termo inicial, o momento em que o crédito é exigível. Veja-se:

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO – EXECUÇÃO FISCAL – PROCESSO ADMINISTRATIVO – MULTA AMBIENTAL –

PRESCRIÇÃO – DECRETO N. 20.910/1932 – TERMO INICIAL. I - Conforme a pacífica jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, a prescrição intercorrente não se aplica às ações administrativas punitivas impostas por Estados e Municípios. II - Por outro lado, a prescrição do art. 1º do Decreto n. 20.910/1932, conforme o princípio da actio nata, tem como termo inicial o momento em que o crédito é exigível, coincidindo esse termo com a ocorrência da lesão, ou seja, quando se torna inadimplente o infrator com o encerramento do processo e a imposição da penalidade. Precedentes: AgInt nos EDcl no REsp 1.893.478/PR, relatora Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, julgado em 16/12/2020, DJe 18/12/2020; REsp 1.460.053/PE, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 28/9/2021, DJe 1º/10/2021 e AgInt no REsp 1.703.211/PR, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 11/9/2018, DJe 17/9/2018. III - Recurso especial provido. (REsp 1901454/PR, Rel. Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 08/02/2022, DJe 10/02/2022). (Destaquei).

Logo, sendo a data da constituição definitiva do crédito o marco inicial para contagem do prazo prescricional, com fundamento no Decreto n. 20.910/1932, não cabe falar em prescrição, com arrimo nessa norma, no curso do processo administrativo ambiental.

Diante desse cenário, não há de se cogitar na ocorrência da prescrição intercorrente, tampouco na prescrição da pretensão punitiva, já que as infrações foram constatadas nos anos de 2010, e os respectivos autos de infração lavrados no dia 17/11/2011, com a respectiva instauração do processo, conforme consta dos documentos acostados aos autos de origem.

A propósito, cita-se o julgado desta Câmara de Direito Público sobre o assunto:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E AMBIENTAL – RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO ANULATÓRIA – MULTA ADMINISTRATIVA – INFRAÇÃO AMBIENTAL – PENALIDADE LANÇADA POR ÓRGÃO ESTADUAL – INAPLICABILIDADE DA LEI FEDERAL N. 9873/1999 E DO DECRETO FEDERAL N. 6514/2008 – ADSTRIÇÃO DAS ALUDIDAS NORMATIVAS AO ÂMBITO FEDERAL – DECRETO ESTADUAL N. 1.986/2013 – FATO PRETÉRITO À VIGÊNCIA DA NORMA – IRRETROATIVIDADE – INAPLICABILIDADE AO CASO CONCRETO –

DEFERIMENTO LIMINAR DA SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO – INEXISTÊNCIA DE PREVISÃO EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA – APLICAÇÃO SUBSIDIÁRIA DAS HIPÓTESES CONSTANTES DO ARTIGO 151 DO CTN (ART. 151, II OU V) – NÃO APRESENTAÇÃO DE GARANTIA EM DINHEIRO (SÚMULA N. 112/STJ) – PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE NÃO EVIDENTE – NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA CONCESSÃO LIMINAR – DECISÃO AGRAVADA REFORMADA – RECURSO PROVIDO. 1 – Consoante precedente do Superior Tribunal de Justiça, é factível a aplicação dos ditames da Lei Federal n. 9873/1999 e do Decreto Federal n. 6514/2008, apenas, às infrações ambientais lançadas por Órgãos vinculados à União. 2 – A respeito da prescrição punitiva e intercorrente, em matéria ambiental, aplica-se o Decreto Estadual n. 1.986/2013, que estabeleceu procedimentos próprios para a apuração e julgamento de infrações administrativas por condutas e atividades lesivas ao meio ambiente, desde que referente a fatos ocorridos a partir da sua vigência, que coincide com a data da sua publicação (art. 48), ocorrida em 1o/11/2013, tendo em vista a sua natureza eminentemente processual e em prestígio ao princípio tempus regit actum. 3 – À míngua da legislação específica sobre cada modalidade de crédito, aplicam-se as disposições do Código Tributário Nacional, especificamente aquelas contida no artigo 151, no que tange às hipóteses de suspensão da exigibilidade das multas administrativas. 4 – Se não apresentada garantia idônea (art. 151, II, do CTN - Súmula 112/STJ) e, tampouco, demonstrada a alta probabilidade do direito alegado (art. 151, V, do CTN), não há falar no deferimento do pleito pela suspensão da exigibilidade da multa administrativa. (N.U 1018439-98.2019.8.11.0000, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Público, Márcio Vidal, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, julgado em 13/07/2020, publicado no DJE 10/03/2021).

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao Recurso de Agravo de Instrumento, mantendo-se incólume da decisão objurgada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/04/2024